Tribunal: TJSP
Processo: 2158190-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra incidência de multa de 2% sobre o débito, sob alegação de que não está prevista no título judicial – Aplicação da multa, porém, que tem previsão expressa e inequívoca na sentença – Recurso improvido.